Tribunal: TJSP
Processo: 1513231-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Pedido de absolvição ante o exercício de autodefesa ou desclassificação para o delito de falsa identidade. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, ratificado pela confissão do apelante. Falsificação devidamente certificada mediante laudo pericial. Eventual exercício da autodefesa não serve de guarida ao cometimento de ilícitos. Ademais, a confecção de

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Pedido de absolvição ante o exercício de autodefesa ou desclassificação para o delito de falsa identidade. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, ratificado pela confissão do apelante. Falsificação devidamente certificada mediante laudo pericial. Eventual exercício da autodefesa não serve de guarida ao cometimento de ilícitos. Ademais, a confecção de contrafação em nada se amolda ao tipo penal do art. 307 do CP. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/2), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de mais de uma condenação definitiva que permite o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C. Câmara. Na segunda fase, também de rigor a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Readequação. Regime irretorquível. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513231-54.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
SAVIOLLI DE PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por Bruno Saviolli apenas para reduzir sua
pena ao montante de 2 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-
multa, no piso legal, mantendo, no mais, a r. decisão atacada por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1513231-54.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: BRUNO SAVIOLLI
Advogado: Rodolfo Pinto
VOTO No. 21.498
Apelação. Uso de documento falso. Pedido de absolvição ante o
exercício de autodefesa ou desclassificação para o delito de falsa
identidade. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso,
ratificado pela confissão do apelante. Falsificação devidamente
certificada mediante laudo pericial. Eventual exercício da
autodefesa não serve de guarida ao cometimento de ilícitos.
Ademais, a confecção de contrafação em nada se amolda ao tipo
penal do art. 307 do CP. Condenação mantida. Reprimenda
demasiadamente majorada (em 1/2), unicamente na segunda etapa,
com fulcro na reincidência. Presença de mais de uma condenação
definitiva que permite o rateio entre antecedentes e reincidência.
Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C.
Câmara. Na segunda fase, também de rigor a compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea. Readequação. Regime
irretorquível. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO SAVIOLLI contra sentença de primeiro grau (fls. 105/107),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
3
prolatada em 5 de agosto p.p., pela MM. Juíza de Direito, Dra. Teresa
de Almeida Ribeiro Magalhães, da 18a Vara Criminal da Comarca da
Capital, que o condenou às penas de 3 anos de reclusão, em regime
fechado, e pagamento de 15 dias-multa, no piso legal, declarando-o
incurso no art. 304, caput, combinado com o art. 297, caput, ambos do
Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, a desclassificação para o delito de falsa identidade.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante ao montante
final da pena e regime inicial fixados.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r. decisão
atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 1o de
julho de 2019, na Avenida das Nações Unidas, altura do no. 22.939, o
apelante foi abordado em patrulhamento de rotina, ocasião em que
forneceu aos milicianos uma carteira de habilitação, apurando-se
tratar de documento falso.
A materialidade e a autoria delitiva restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme laudo pericial e demais provas orais incluindo a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
4
pelo recorrente , todas produzidas em perfeita consonância, sendo
de rigor a manutenção do édito condenatório.
O policial Diego narrou (mídia) que estava em
patrulhamento de rotina, quando abordou o apelante na condução de
veículo automotor, o qual forneceu sua carteira de habilitação que,
após consulta, apontou informações divergentes, o que permitiu
identificá-la como falsa. Ato contínuo, o recorrente tentou empreender
fuga, porém acabou detido, ocasião em que assumiu ter falsificado a
cédula, utilizando-se do espelho da habilitação de seu irmão, da qual
passou a se utilizar para omitir sua condição de foragido da justiça.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Hugo, apenas acrescentando (mídia) que, através do sistema
informatizado, prontamente identificou a divergência da fotografia
contida na habilitação fornecida.
O apelante (mídia) confessou integralmente os
fatos, dizendo ter confeccionado o falso documento, ante a colocação
de sua fotografia sobre a antiga carteira de habilitação de seu irmão.
O laudo pericial (fls. 89/94) é suficiente à
materialidade, atestando a falsidade da cédula examinada.
Diante do quadro, em que pese o esforço da
combativa defesa, a confissão ofertada pelo apelante se coaduna às
demais provas coligidas, restando, de rigor, a manutenção do édito
condenatório em seu desfavor.
Preambularmente,
denota-se
inviável
reconhecer o exercício de autodefesa, porquanto reservada à
situação do agente que se atribui falsa identidade para escapar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
5
ação policial, evitando sua prisão1, não abarcando, à evidência, o uso
de falso documento para tanto.
Como cediço, a autodefesa tem como corolário
a ampla defesa, sendo promovida pelo próprio acusado, valendo-se
de seus argumentos, contudo, por óbvio, não se prestando como
guarida ao cometimento de ilícitos, tampouco a utilização de
documento falso, como in concreto.
Nessa esteira, segue o reiterado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A justificativa da utilização de documento
falsificado, a fim de ocultar a condição de
foragido
da
justiça,
como
exercício
de
autodefesa, não é admitida por esta Corte
Superior, independentemente de haver solicitação da autoridade policial para
apresentar o documento. Precedente. (AgRg no
AREsp 1398376/SP, 6a T., rel. Rogerio Schietti
Cruz, 25/06/2019, v.u. - grifamos)
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consolidou-se no sentido de que não
fica afastada a tipicidade do delito previsto no
art. 304 do Código Penal em razão de a
atribuição de falsa identidade originar-se da
apresentação de documento à autoridade
policial, quando por ela exigida, não se
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 16a ed., nota 18 do art. 307.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
6
confundindo o ato com o mero exercício do
direito de defesa. Precedentes.
(HC 313.868/SP, 5a T., rel. Ribeiro Dantas,
17/03/2016, v.u.)
Com
efeito,
tendo
confeccionado
a
contrafação, ainda que sob o intento de omitir seu status de foragido
da justiça, não pode o recorrente beneficiar-se dessa condição,
alegando o exercício de autodefesa, a qual não se presta de guarida
ao cometimento quaisquer delitos, dentre eles, a utilização de falso
documento.
Não por menos, no mesmo diapasão, têm-se
inconcebível a aludida desclassificação para o delito de falsa
identidade, capitulado pelo art. 307 do Código Penal, cujo verbo
nuclear é unicamente atribuir-se identificação inverídica que, como tal,
também não abarca a conduta daquele que falsifica documento
público ou privado, com tal intenção.
Em síntese, tendo o recorrente confeccionado
e exibido a contrafação, torna-se inarredável a manutenção de sua
condenação como incurso no art. 304, caput, combinado com art. 297,
caput, ambos do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, contudo,
comporta reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, a despeito da presença de cinco condenações
definitivas (fls. 36/38 duas por furto e as demais por roubo), a juíza a
quo optou por majorar a reprimenda de forma única, na segunda
etapa, em 1/2, porquanto considerou todas para fins de reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
7
uma vez não atingidas pelo período depurador.
Para situações semelhantes, entretanto, temos
optado pelo rateio das condenações entre reincidência e maus
antecedentes, possibilitando sopesar cada qual, em fases distintas de
aplicação da pena, ainda que não atingidas pelo período depurador,
de forma a evitar exasperação, por vezes excessiva, em apenas uma
etapa, inclusive em consonância ao maciço entendimento adotado
pelos Tribunais Superiores, in verbis:
Habeas corpus. Falsificação de documento
público. Condenação. 2. Conduta atípica.
Falsificação
grosseira.
Revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório.
Análise inviável na via do habeas corpus. 3.
Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência.
Paciente que apresenta duas condenações
definitivas, sendo uma utilizada como
circunstância judicial para fixação da pena-
base
e
outra
como
agravante
da
reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu
reincidente em crimes dolosos e com maus
antecedentes. Ausência de constrangimento
ilegal. 5. Ordem denegada. (STF, HC 108059, 2a
T., rel. Gilmar Mendes, 19/03/2013, v.u. - grifamos)
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO
CORPORAL. PENA-BASE. POSSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
8
DE
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
DIFERENTES ETAPAS DA DOSIMETRIA.
PROCESSOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese em tela, a Corte estadual
afastou a possibilidade de se utilizar uma das
condenações anteriores com trânsito em
julgado
para
valorar
negativamente
os
antecedentes na fixação da pena-base, por
entender que as condenações anteriores só
poderiam ser utilizadas para majorar a sanção
na
segunda
fase
da
dosimetria,
pela
reincidência.
2. A jurisprudência deste Sodalício orienta-
se no sentido de que a existência de
diversas condenações definitivas autoriza o
reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos
antecedentes do réu, uma vez que os fatos
utilizados para a exasperação de pena-base
não são os mesmos que autorizam a
majoração na etapa seguinte. (STJ, REsp
1753453/MG, 5a T., rel. Jorge Mussi, 23/10/2018,
v.u. grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
9
PROCESSUAL
PENAL.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO
NEGATIVA.
MAUS
ANTECEDENTES.
DIVERSAS
CONDENAÇÕES.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Sodalício orienta-se
no sentido de que a existência de diversas
condenações definitivas autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos
antecedentes do réu. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 1310745/PI, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik,
18/10/2018, v.u. - grifamos)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ROUBO.
DECADÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA
À
REPRESENTAÇÃO.
SOLENIDADE
DISPENSADA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA AO PUDOR. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
BIS
IN
IDEM.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
10
OCORRÊNCIA.
CAUSA
DE
AUMENTO.
EMPREGO
DE
ARMA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO
DE
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA
SEÇÃO (ERESP No 961.863/RS). RESSALVA
DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA
ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO. ORDEM DENEGADA.
[...]
Esta Corte possui entendimento no sentido
de que não é ilegal e tampouco configura
bis in idem a utilização de condenações
definitivas, anteriores e distintas, para
consideração
desfavorável
dos
antecedentes e aplicação da agravante da
reincidência. (STJ, HC 429.840/SP, 6a T., rel.
Maria Thereza de Assis Moura, 15/03/2018, v.u.
grifo nosso)
No
mesmo
prisma,
também
segue
o
posicionamento perfilhado por esta C. Câmara, destacando-se,
sobretudo, o teor do recente voto de lavra do des. Leme Garcia,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in litteris:
APELAÇÃO.
Roubo
simples
tentado.
Recursos
defensivo
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
11
ministerial.
Insuficiência
probatória.
Inocorrência. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavra da vítima que merece
credibilidade.
Condenação
confirmada.
Desclassificação para o crime de furto. Não
cabimento, em razão da inequívoca grave
ameaça praticada contra a vítima. Dosimetria.
Pretensão ministerial de exasperação da pena-
base. Possibilidade. Réu que ostenta duas
condenações
transitadas
em
julgado,
podendo a excedente ser valorada a título
de
maus
antecedentes.
Pena
redimensionada. Regime semiaberto que se
mostra adequado considerando a quantidade
de pena imposta e as circunstâncias pessoais
do acusado. Recurso ministerial parcialmente
provido e recurso defensivo improvido.
[...]
Nas duas primeiras fases, o i. magistrado
sentenciante exasperou a pena do apelante
Fernando por uma vez, aplicando o aumento
em 1/6, em razão da reincidência evidenciada
pela sua folha de antecedentes (fls. 53/59) e
pelas certidões acostadas aos autos (fls.
69/80). Contudo, como bem observado pelo i.
Parquet e reforçado pela douta Procuradoria de
Justiça,
o
acusado
ostenta
duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
12
condenações transitadas em julgado, cujas
penas foram extintas há menos de cinco
anos, de modo que cabível o reconhecimento de apenas uma das
condenações definitivas como reincidência,
valorando-se a excedente a título de maus
antecedentes, para a exasperação da pena-
base. (Apelação no. 0005193-50.2016.8.26.0223,
rel. Leme Garcia, 07/05/2019, v.u. grifamos)
LESÃO
CORPORAL
DECORRENTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
e
AMEAÇA.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra
da vítima corroborada por laudo pericial e
testemunhas. Dolo evidenciado. PENAS. Dupla
reincidência. Condenações definitivas não
alcançadas pelo período depurador previsto
no art. 64, I do Código Penal. Possibilidade
de valoração de uma das condenações
como maus antecedentes e outra como
reincidência. Agravante prevista no artigo 61,
II "f", do CP, incidente somente com relação ao
crime de ameaça. Substituição e sursis não
cabíveis por falta de adequação legal. Recurso
parcialmente provido para reduzir a reprimenda. (Apelação Criminal
0001450-74.2017.8.26.0618, rel. Otávio de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
13
Toledo, 07/06/2019, v.u. - grifo nosso)
FURTO
Condenação
Inconformismo tão
somente quanto ao regime fechado imposto
Pena-base mantida no mínimo legal - Réu
reincidente
Reincidência não considerada
pelo juízo Ausente recurso ministerial Réu
portador
de
maus
antecedentes

Condenação definitiva por roubo e tráfico -
Regime
semiaberto
adequado
ao
caso
concreto - Recurso provido - (voto 36043).
[...]
Para tanto, expôs o d. sentenciante ostentar o
recorrente três condenações com trânsito
em
julgado
e,
para
efeito
de
maus
antecedentes, erigiu duas delas, relativas à
prática do delito de furto (processo n.o 970/14
7a Vara Criminal da capital, condenação
transitada em julgado em 12/08/15 fls. 168; e
processo n.o 1172/14 10a Vara Criminal da
capital, condenação transitada em julgado em
09/03/15, extinta a pena por indulto em
17/05/15), de modo que acertada a majoração
da básica pelos maus antecedentes. (Apelação
Criminal 0004739-23.2015.8.26.0153; rel. Newton
Neves; 17/04/2018; v.u. grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
14
Como
cediço,
antecedentes
criminais
constituem circunstâncias do crime, sendo a reincidência, em sua
natureza jurídica, um antecedente criminal especialmente valorado
pelo legislador sob a forma de agravante, porque detectada antes do
fato, no período depurador de 5 anos, nos moldes do art. 64, I, do
Código Penal.
Logo,
ontologicamente,
antecedente
criminal e reincidência constituem o mesmo instituto. Eis por que
havendo uma hipótese de antecedente, cabível para gerar
reincidência, usa-se como agravante. Todos os demais, mesmo que
compreendidos no período de 5 anos antes dos fatos, devem ser
valorados como circunstâncias judiciais.
É para isso que o legislador deixou ao julgador
um leque aberto de circunstâncias no art. 59 do Código Penal: para
valer como critério residual.
Lembremos que as qualificadoras de um crime
podem ser várias, mas somente uma serve para qualificar. As demais
devem ser usadas como agravantes ou circunstâncias judiciais.
Por isso, a sobreposição de circunstâncias
como agravantes é um método que consagra, subrepticiamente, o bis
in idem. Seria o mesmo que considerar um motivo torpe como de
"muita intensidade" e, em lugar de fazê-lo agravar a pena em 1/6,
torná-lo mais severo, ensejando a exasperação em maior fração (1/5,
1/4, 1/3, dentre outras).
Como tal, ante a inequívoca presença de maus
antecedentes (processos no. 0026659-47.2010, no. 0041724-82.2010,
no. 0046790-56.2011 e no. 0014351-22.2011), exaspero a pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
15
ao montante de 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa.
Na fase seguinte, também não agiu com
costumeiro acerto a magistrada sentenciante ao olvidar a
compensação integral entre reincidência (condenação remanescente
processo no. 0076706-44.2018) e a confissão espontânea,
porquanto ambas são equânimes entre si, guardando semelhante
preponderância.
Acerca da compensação integral entre a
reincidência e a confissão espontânea, atualmente temos sustentado:
Na
nossa
atividade
judicante, notamos a carência de provas e
dados para detectar quando a confissão
espontânea é fruto de personalidade positiva
do agente - e quando seria por outros valores.
Desse modo, não se pode prejudicar o réu,
buscando uma prova que, na maioria das
vezes, inexiste nos autos, gerando dúvida mais
que razoável acerca da origem da confissão
espontânea. Por outro lado, é de se supor que,
sendo espontânea, é sincera, representando,
de
algum
modo,
fiel
espelho
de
uma
personalidade íntegra no tocante à assunção
dos próprios erros. Diante disso, alteramos a
nossa
posição,
passando
a
admitir
a
compensação entre reincidência e confissão
espontânea,
basicamente
lastreados
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
16
princípio constitucional do in dubio pro reo2.
Nessa esteira, também vem se posicionando o
C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021,
§1o DO CPC, 253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
RISTJ
E
DA
SÚMULA
182/STJ.
PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO.
1.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
combatida atrai a incidência dos arts. 1.021,
§1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula 182 desta Corte.
2. A Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012,
por ocasião do julgamento do EREsp
1.154.752/RS,
de
relatoria
do
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o
entendimento segundo o qual a atenuante
da confissão espontânea, na medida em
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17a ed., Forense, nota 90-A, do art. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
17
que compreende a personalidade do agente,
deve ser compensada com a agravante da
reincidência.
3. No julgamento do HC 365.963/SP, de
relatoria do Ministro FELIX FISCHER, a
Terceira Seção desta Corte consolidou
entendimento
de
que
a
reincidência
específica não constitui fundamento apto a
justificar a não compensação integral com a
confissão espontânea.
4. Agravo regimental não conhecido, mas
concedido habeas corpus de ofício para
compensar a agravante da reincidência com a
atenuante
da
confissão
espontânea
e,
consequentemente, reduzir a pena a 5 anos e 8
meses de reclusão e 520 dias-multa. (AgRg no
AREsp 1250083/RS, 6a T., rel. Nefi Cordeiro,
13/12/2018, v.u. - grifo nosso)
Dessa feita, de rigor a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
ensejando a manutenção da reprimenda no quantum anteriormente
fixado, a qual torno definitiva ante a ausência de demais causas
modificadoras.
Por derradeiro, a quantidade de pena final,
aliada às condições pessoais negativas do apelante
sujeito
reincidente e possuidor de maus antecedentes , revela que o único
regime razoável, à adequada reprovação, é o fechado, pois a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513231-54.2019.8.26.0228 -Voto no
18
de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou
amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva, fator que
também
obsta
a
possibilidade
de
substituição,
consoante
devidamente fundamentado pela juíza sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por BRUNO SAVIOLLI
APENAS para reduzir sua pena ao montante de 2 anos e 4 meses de
reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso legal,
mantendo, no mais, a r. decisão atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator